Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710183-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SONILDA CHAVES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que SONILDA CHAVES SANTOS move em seu desfavor (processo n. 0735878-72.2020.8.07.0001), consistente em rejeitar a impugnação ofertada. Relata que a agravada visa o recebimento da quantia de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais), a título de astreintes pelo não cumprimento, a tempo e modo, pela agravante, da tutela de urgência que impôs a obrigação de fazer para reincluir a agravada nos quadros de beneficiários do plano de saúde ofertado pela CASSI. Aduz que a tutela foi concedida, determinando o cumprimento da obrigação no prazo de 5 (cinco) dias, desse modo, considerando a data em que foi intimada (19/10/2020) e a publicação da decisão liminar (21/10/2020), entende que o prazo esvaiu em 26/10/2020. Acrescenta que a autora/agravada, considerando a desídia da agravante, manejou referido incidente, pleiteando o pagamento do valor máximo da multa, aplicando atualização monetária. Registra que, em sua impugnação, requereu a exclusão da multa ou, caso não fosse esse o entendimento, fosse minorado o valor, sobrevindo a decisão ora agravada, rejeitando sua pretensão. Alega que o atraso no cumprimento da obrigação se consiste em apenas 1 (um) dia, sem que houvesse qualquer prejuízo à agravada nesse período, mostrando-se totalmente desproporcional e sem razoabilidade a imposição da multa à agravante. Sustenta que, caso se entenda pela aplicação da multa, o valor se mostra excessivo sob qualquer ótica, tornando imperiosa sua redução para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, nos termos do art. 884 do CC. Ressalta que o objetivo da multa é coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, o que ocorreu no dia 27/10/2020, sob pena de se operar o desvirtuamento de sua finalidade, impondo-se, assim, o seu redimensionamento, conforme autoriza o art. 537, § 1o, do CPC. Aponta a presença dos requisitos ensejadores da suspensão da eficácia da decisão agravada, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão, acolhendo-se a impugnação ofertada, pois inexiste o alegado descumprimento da obrigação de fazer que enseja a aplicação de astreintes, ou, alternativamente, que o valor da multa seja reduzido. Preparo regular no ID 24707844 e 24707843. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Observa-se que o comando legal exige a presença simultânea dos dois requisitos. Nesse cenário, ainda que seja discutível se é devido pagamento de astreintes pelo atraso indicado no recurso ou se há exorbitância no valor exigido pela parte agravada, não se depreende dos autos o risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que não haverá o levantamento de qualquer quantia antes do trânsito em julgado da decisão que confirmar a tutela de urgência concedida à agravada. Nestes termos, pronunciou-se o juízo a quo: A decisão foi de clareza bastante solar: a multa era no valor de R$ 10.000,00 e incidiria se, no prazo de 05 dias, não fosse restabelecido o plano. A ré admite que não foi no prazo e, deveras, não foi. O prazo não é processual, já que não se trata de um prazo para a prática de um ato processual. Portanto, contam-se os dias úteis e não-úteis, de modo que, tendo havido intimação no dia 19/10/2020, o prazo começou a correr no dia seguinte – excluindo-se este da contagem – de sorte que se encerrou, na verdade, no dia 25/10/2020. Tendo em vista que o fato poderia ser cumprido no domingo - já que a ré não para suas atividades – a multa incidiu à 0:00 do dia 25/10/2020. E a multa é de um valor só. Não é diária. Portanto, não tem razão em postular 1/10 e, mais do que isso, independe de qualquer prejuízo, pois como bem discorre a ré a finalidade é outra. Posto isso, não há dúvida de que a multa de R$ 10.000,00 incidiu, já que a ré admite que o cumprimento ocorreu no dia 27/10. Alega, no entanto, desproporcionalidade, falta de razoabilidade e etc. Não creio. O valor da multa é compatível com o valor em jogo: o atendimento da autora, para garantia da saúde, caso necessitasse. E, registre-se, não impunha à ré algo de impossível cumprimento. A burocracia que culpa é sua; não é do juízo, não é da autora. Tampouco há se falar em descumprimento parcial. Não se estabelece meio plano de saúde. Então, e sem prejuízo dos sempre muito mais doutos juízos, não vejo qualquer razão para diminuir a multa, mesmo porque só seria possível se houvesse multas vicendas - art. 537, § 1o, do CPC - o que não é o caso, pois ela incidiu apenas uma vez. Mas reconheço, de ofício, excesso. Não incidem juros de mora no valor da multa. A multa já é pela mora e se incidem juros há dupla penalização da ré que não merece tal deselegância jurídica, mesmo porque a autora não esperou nem mesmo um mês para cobrar a multa, já oferecendo cumprimento três dias depois. Então, o valor da multa é de R$ 10.000,00, incidindo, apenas, correção monetária. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação. Faculto a autora apresentar o valor corrigido para prosseguimento, ficando esclarecido – embora não necessitasse - que o levantamento de qualquer quantia deverá ser feita apenas após o trânsito em julgado da decisão que vier a confirmar a tutela de urgência. (ID 84953581) – grifo nosso Nesse cenário, não vislumbro a possibilidade de ocorrência de prejuízos financeiros até o julgamento do mérito deste recurso, conforme alegado pela agravante, a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, pois o processo principal ainda sequer foi sentenciado, conforme noticiado pela própria parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de abril de 2021 20:56:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator